Tribunal: CARF
Processo: 10580.733657/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.733657/2012-79
ACÓRDÃO
3101-004.001 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 28/06/2011
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO CONFIRMADO. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
ILEGÍTIMA A COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DETERMINADA PELA DRJ.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO CANCELADA.
A IN 1.300/2012 exige expressamente a intimação do contribuinte para
dizer se concorda ou não com a compensação de ofício, sendo
operacionalizada automaticamente apenas quando inerte (§ 2o do art. 61).
Determinada pela DRJ a compensação de ofício sem que haja, para tanto,
intimação da recorrente para se manifestar, o procedimento já nasce
maculado por ultrapassar etapas previstas em atos normativos expedidos
pela própria Autoridade Fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.001 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733657/2012-79
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Infere-se dos autos que a discussão circunda pedido de compensação formalizado
através da DCOMP no 07794.73660.280611.1.3.54-6660, para pagamento de débito da CSLL do
mês de maio de 2011 no valor de R$ 1.640.567,03, com crédito reconhecido pelo Judiciário no
bojo do Mandado de Segurança no 19670-14.2004.4.01.3300.
Inicialmente a compensação não foi concretizada por duas razões, primeiro porque
ao fazer o levantamento do saldo credor nos critérios definidos pelo Judiciário, a fiscalização
constatou que a ora recorrente teria débitos ao invés de crédito por ausência de comprovantes de
retenção e de informações na DIPJ e, segundo, pois, a recorrente estaria buscando aproveitar
crédito oriundo de outras compensações, esquivando-se do objeto da ação judicial.
Contestado o teor do despacho decisório, e apresentados elementos de provas, a
DRJ decidiu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem executasse os
seguintes trabalhos:
Ante o exposto, proponho a conversão do processo em diligência para a
unidade de jurisdição para:
­ Providenciar a ciência do presente despacho de diligência;
- Oportunizar a empresa, via intimação, em função do disposto nesta
diligência nos itens acima, prazo para apresentação dos documentos
comprobatórios que a unidade entenda necessários, atentando para os pontos
antes destacados nesta diligência, em especial para a complementação da
comprovação da fonte retida por órgão público, bem como para a exclusão de
valores de pagamentos e retenções que já tenham sido aproveitadas em outros
processos ou compensações;
- Considerar as retenções na fonte informadas nas DIPJ e as compensações
em DCTF que tenham sido validadas, apenas como dedução/extinção dos valores
devidos de Cofins dos próprios períodos de apuração, já reapurados em
decorrência do resultado da ação judicial, ou justificar o critério de não
aproveitamento;
- Proceder nova apuração da existência de créditos em relação aos
pagamentos, confrontados com o saldo de débitos obtido, observando os pontos
destacados mais acima, ou justificando os procedimentos adotados. Ao final,
pronunciarse sobre a existência de crédito.
Se forem constatadas outras informações úteis com relação aos aspectos
abordados, elas deverão ser relatadas nos autos. Ao final, após ciência do
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.001 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733657/2012-79
3
resultado da presente diligência, deverá ser reaberto o prazo para manifestação
do contribuinte quanto aos assuntos tratados, com posterior retorno dos autos
para julgamento.
Encerrado o trabalho da fiscalização, a Unidade de Origem consignou no seu
Relatório de Diligência Fiscal a validade das retenções na fonte contidas na DIPJ e,
consequentemente, considerou homologadas as compensações.
Por essa razão, em parcial provimento, a DRJ ratificou os cálculos apresentados pela
fiscalização e confirmou a homologação da DCOMP no 07794.73660.280611.1.3.54-6660 bem
como, determinou que o valor apurado em diligência deve ser deduzido dos saldos devedores
apurados no recálculo decorrente da ação judicial.
Intimada do decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário para discutir,
exclusivamente, a dedução estipulada pela DRJ, cujas razões serão trazidas no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
De já, destaco que não há controvérsias em torno da DCOMP no
07794.73660.280611.1.3.54-6660 que restou homologada pela DRJ e o crédito de R$
52.002.567,29 confirmado.
O imbróglio devolvido ao Colegiado guarda relação com a compensação de ofício
autorizada, aliás, fixada pela DRJ, nesses termos:
Compete ao sujeito passivo a prova do indébito tributário, e, à
Administração Tributária, no âmbito da análise das compensações, as verificações
necessárias para determinação da certeza e liquidez do crédito invocado. Não é
cabível a alegação de que a administração tributária deveria ter adotado
providências à época, com lavratura de auto de infração sobre valores não pagos.
De qualquer forma, após o provimento judicial, não seria viável lançar ou cobrar
os valores recolhidos a menor, uma vez que o contribuinte vinha acumulando
créditos em função da declaração de inexigibilidade dos valores recolhidos com
referência na base de cálculo ampliada da Lei 9.718/1998, embora ainda não
pudesse compensar até o trânsito em julgado da ação.
É certo que do recálculo efetuado em decorrência da decisão judicial não
poderia resultar cobrança de valores ou lançamento, porém nada obsta que sejam
utilizados pagamentos a maior para abater débitos de períodos nos quais os
pagamentos resultaram insuficientes, uma vez que são fatores relacionados. O
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.001 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733657/2012-79
4
recálculo dos valores devidos e pagos de todo o período contemplado pela ação
judicial é, inclusive, algo natural para o caso em comento.
Dessa forma, devem ser reconhecidos os créditos calculados nas planilhas
anexas ao Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1781 e 1782), a serem corrigidos
desde o recolhimento a maior, com o desconto dos períodos em que houve
insuficiência de recolhimento. No próprio cálculo elaborado no curso da diligência
(fls. 1792 a 1805), constam alguns períodos nos quais se confirmou a insuficiência
de recolhimento, como por exemplo o período de novembro de 1999, que restou
devedor em R$ 9.855,91 (fl. 1794), ou períodos não incluídos no cálculo final, mas
que restaram devedores como o período de junho de 2001 (que constam dos
arquivos não pagináveis anexados às fls.
1563).
O resultado do cálculo acima corrigido até a data da Dcomp deve ser
reconhecido como crédito para fim de promover e homologar a compensação
realizada.
Em sua defesa, sustenta a recorrente que o prazo para exigência de eventual saldo
devedor está fulminado pela decadência fazendo, pois, jus ao crédito reconhecido pela fiscalização
em diligência:
No entanto, não se pode admitir que a Secretaria da Receita Federal, ao
processar o recálculo do direito creditório da Recorrente e verificar equívoco no
recolhimento referente a fatos geradores de VINTE A QUINZE ANOS ATRÁS, tente
cobrá-los através por via oblíqua.
Tendo em vista que a Recorrente declarou os débitos em DCTF e cuidou de
QUITÁ-LOS (não importando o método para tanto), eventuais incorreções no
procedimento ou diferenças no recolhimento deveriam ter sido suscitadas pelo
Fisco em até 5 anos contados de cada um dos fatos geradores.
Na verdade, o Fisco não apenas “anuiu”, como perdeu o direito de
contestar o procedimento adotado e cobrar eventuais diferenças, já que,
declarado o débito em DCTF e decorrido mais de 5 anos da constituição definitiva
do crédito, operouse a PRESCRIÇÃO do direito de cobrança, conforme preceitua a
Súmula 436 do E. SUPERIOR TRIBUBNAL DE JUSTIÇA, combinada com o artigo 174
do Código Tributário Nacional, verbis: (...)
Não restam dúvidas, portanto, de que deverá ser reformado o v. acórdão
recorrido, somente na parte em que se pretende realizar a dedução dos saldos
devedores apurados nos períodos contemplados pelo recálculo decorrente da
ação judicial, devendo ser reconhecido integralmente o crédito pleiteado, na
forma indicada pela I. Auditora no Relatório Fiscal.
Acolho a pretensão da recorrente, por diversas razões.
A decisão da DRJ, na verdade, vem autorizar a compensação de ofício contudo,
olvida-se com relação à necessidade de intimar a recorrente para que venha anuir, ou não, com o
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.001 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733657/2012-79
5
procedimento, a teor da IN 1.300/2012 que vem estabelecer as normas sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso, in verbis:
Art. 61. A autoridade competente da RFB, antes de proceder à restituição e ao
ressarcimento de tributo, deverá verificar a existência de débito em nome
do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN.
§ 1o Existindo débito, ainda que consolidado em qualquer modalidade de
parcelamento, inclusive de débito já encaminhado para inscrição em Dívida Ativa
da União, de natureza tributária ou não, o valor da restituição ou do
ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante
compensação em procedimento de ofício.
§ 2o Previamente à compensação de ofício, deverá ser
solicitado ao sujeito passivo que se manifeste quanto ao
procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o
seu silêncio considerado como aquiescência.
§ 3o Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação
de ofício, a autoridade da RFB competente para efetuar a
compensação reterá o valor da restituição ou do ressarcimento
até que o débito seja liquidado.
§ 4o Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou
tácita, quanto à compensação, esta será efetuada.
A Receita Federal define expressamente a intimação do contribuinte antes de se
operacionalizar a compensação de ofício; sendo confirmada automaticamente no caso de inércia
do contribuinte (§ 2o do art. 61), dando início ao procedimento a seguir:
Art. 67. Homologada a compensação declarada, expressa ou tacitamente, ou
consentida a compensação de ofício, a unidade da RFB adotará os
seguintes procedimentos:
I - debitará o valor bruto da restituição, acrescido de juros, se cabíveis, ou do
ressarcimento, à conta do tributo respectivo;
II - creditará o montante utilizado para a quitação dos débitos à conta do
respectivo tributo e dos respectivos acréscimos e encargos legais, quando
devidos;
III - registrará a compensação nos sistemas de informação da RFB que contenham
informações relativas a pagamentos e compensações;
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.001 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733657/2012-79
6
IV - certificará, se for o caso:
a) no pedido de restituição ou de ressarcimento, qual o valor utilizado na
quitação de débitos e, se for o caso, o saldo a ser restituído ou ressarcido;
b) no processo de cobrança, qual o montante do crédito tributário extinto pela
compensação e, sendo o caso, o saldo remanescente do débito; e
V - expedirá aviso de cobrança, na hipótese de saldo
remanescente de débito, ou ordem bancária, na hipótese de
remanescer saldo a restituir ou a ressarcir depois de efetuada a
compensação de ofício.
Observe que a norma ainda condiciona a retenção do crédito apurado, havendo
discordância pelo contribuinte. Nesse caso, apenas a quitação do débito permitirá a confirmação
do PER/DCOMP pretendido.
O importante é que, em todos os casos, a Autoridade Fiscal está OBRIGADA a ouvir
o contribuinte relativamente a compensação de ofício, em sentido contrário, entendo como
arbitrário e ilegítimo o ato administrativo, como ocorrido no caso concreto, pois, etapas foram
ultrapassadas.
Outro ponto relevante, a meu ver, está relacionada à necessidade de lançamento
para os débitos apurados pela fiscalização (art. 142 do CTN).
Já me posicionei em diversas oportunidades que a fiscalização tem o dever de
reconstituir a escrita contábil do contribuinte com o intuito de apurar a base de cálculo do crédito
requerido em PER/DCOMP e, com isso, certificar a sua higidez (art. 165 c/c 170 do CTN),
inexistindo prazo legal para tanto.
Se na recomposição da base de cálculo do tributo incorrer em débito fiscal, recai
sobre a fiscalização o dever de constituir o crédito tributário por meio de lançamento no prazo
estabelecido no § 4o do art. 150 ou no art. 173 ambos do CTN, a depender do caso examinado.
Isso porque estando diante de lançamento por homologação (informações de
confissão do débito e do seu pagamento prestadas pelo próprio contribuinte), a fiscalização tem
05 anos da ocorrência do fato gerador da obrigação para se pronunciar, sob pena de sua
homologação tácita.
Logo, a fiscalização poderia, tão somente, recompor a base de cálculo do crédito
para se manifestar sobre a certeza e higidez do crédito, informando se o crédito tem amparo legal
ou comprovação de sua existência e, sendo o caso, glosá-lo. Para eventual débito encontrado, lhe
compete autuar para exigir o valor que o contribuinte não teria confessado e/ou recolhido a
menor, como preconiza a legislação:
Código Tributário Nacional.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.001 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733657/2012-79
7
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Decreto no 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Isso porque, repito, a constituição do crédito não se dá na reconstituição da escrita
contábil, mas, apenas, por meio de lançamento, este vinculado e obrigatório pela Autoridade
Fiscal.
Do que fora visto, conclui-se que a DRJ não só extrapola sua atividade judicante ao
determinar a compensação de ofício sem qualquer cumprimento da regra estabelecida pela
Receita Federal como, ainda, claramente modifica o critério jurídica balizado pela fiscalização no
despacho decisório que apreciou a compensação formalizada pela recorrente.
Posto isto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário e afasto a compensação de
ofício determinada pela DRJ.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1870
DF CARF MF
Original